Tribunal: TJSP
Processo: 1008761-03.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Pleito do MPSP de que fosse declarada a nulidade do vínculo estatutário da ré Nancy Silvina com a Câmara Municipal da Praia Grande, sendo cassada a sua aposentadoria. Sentença que julgou improcedente a ação. Manutenção. Discussão sobre a eventual inconstitucionalidade da LM n.o 557/86 que foi superada pela vigência do art. 19, dos ADCT, da CR de 1988. Administração

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Pleito do MPSP de que fosse declarada a nulidade do vínculo estatutário da ré Nancy Silvina com a Câmara Municipal da Praia Grande, sendo cassada a sua aposentadoria. Sentença que julgou improcedente a ação. Manutenção. Discussão sobre a eventual inconstitucionalidade da LM n.o 557/86 que foi superada pela vigência do art. 19, dos ADCT, da CR de 1988. Administração que deve se nortear pelos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima dos administrados. Servidora que foi aposentada em 1993 – mais de 26 anos, portanto. Situação consolidada no tempo, em boa-fé do particular, que deve ser preservada. Ato administrativo tido como defeituoso que não pode ser desfeito, após tão longo tempo, em prejuízo do particular. Precedentes do STF e deste Eg. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008761-03.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE e NANCY SILVINA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008761-03.2018.8.26.0477 -Voto no 14178
2
Apelação Cível no 1008761-03.2018.8.26.0477
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Prefeitura Municipal de Praia Grande e Nancy Silvina
Comarca: Praia Grande
Voto no 14178
APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Pleito do MPSP de que
fosse declarada a nulidade do vínculo estatutário da ré
Nancy Silvina com a Câmara Municipal da Praia Grande,
sendo cassada a sua aposentadoria. Sentença que julgou
improcedente a ação. Manutenção. Discussão sobre a
eventual inconstitucionalidade da LM n.o 557/86 que foi
superada pela vigência do art. 19, dos ADCT, da CR de
1988. Administração que deve se nortear pelos princípios
da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima
dos administrados. Servidora que foi aposentada em 1993 –
mais de 26 anos, portanto. Situação consolidada no tempo,
em boa-fé do particular, que deve ser preservada. Ato
administrativo tido como defeituoso que não pode ser
desfeito, após tão longo tempo, em prejuízo do particular.
Precedentes do STF e deste Eg. Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta pelo autor MPSP
contra r. sentença que julgou improcedente a ação civil pública ajuizada
contra os réus Município de Praia Grande e Nancy Silvina, por meio da
qual pleiteava o MPSP fosse declarada a nulidade do vínculo estatutário
da servidora Nancy Silvina com a Câmara Municipal de Praia Grande,
bem como fosse cassada a aposentadoria da servidora.
Entendeu a r. sentença (fls. 238/245), em resumo,
que: (i) o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da
ação, uma vez que a Câmara Municipal possui legitimidade em juízo
apenas para defender seus interesses institucionais; (ii) não há que se
falar em prescrição, em se tratando de ação que é declaratória; (iii) em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008761-03.2018.8.26.0477 -Voto no 14178
3
que pese que o art. 17, da LM n.o 557/1986 tenha afrontado a
Constituição de 1967, em decorrência da não realização de concurso
para efetivação de servidores celetistas, o art. 19, da ADCT da CR/1988
conferiu a tais servidores o direito à estabilidade; (iii) o Ato da Mesa n.o
05, de 1993, que concedeu aposentadoria com proventos integrais à
servidora, foi considerado legal pelo Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, por meio de sentença publicada em 2002; (iv) a requerida
prestou os serviços para os quais foi contratada e teve seus vencimentos
descontados para a Previdência Social.
Recorre, então, o autor MPSP (fls. 249/260),
aduzindo, em síntese, que: (i) a LM n.o 557/1986, que transformou as
contratações sob o regime celetista em cargos públicos, foi promulgada
em afronta à Constituição de 1967; (ii) o Ato da Mesa n.o 03/92
extrapola os efeitos da estabilização promovida pelo art. 19, do ADCT,
que não implica em efetividade no cargo público, mas apenas
permanência, não podendo os servidores atingidos incorporar os direitos
e benefícios privativos da carreira; (iii) não poderia a ré Nancy,
contratada sob o regime celetista, ser vinculada ao regime de
previdência dos servidores municipais.
O recurso é tempestivo e é isento de custas, diante de
prerrogativa do MPSP, tendo sido respondido (fls. 267/284 e 285/295).
Houve manifestação da PGJ, opinando pelo
desprovimento do recurso (fls. 305/319).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008761-03.2018.8.26.0477 -Voto no 14178
4
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso no duplo efeito, na forma dos arts.
1.012 e 1.013, do CPC.
Trata-se
a
demanda
de
discussão
sobre
a
constitucionalidade da conversão de servidora celetista em estatutária e
da legitimidade do reconhecimento ao seu direito à aposentadoria com
proventos integrais, própria dos servidores estatutários.
E é o caso de reconhecer-se a legitimidade da
situação consolidada, mantendo-se a r. sentença que julgou
improcedente a ação.
De início, como bem apontou a Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer, não há que se falar, nesse momento, em
inconstitucionalidade dos atos normativos municipais que estabilizaram
a servidora, contratada como celetista, no cargo público.
Com efeito, de acordo com o PGJ, “apesar da
edição da Lei 557/86, cinco anos após a contratação da recorrida, que
passou a ser por tempo indeterminado, tem-se que a superveniência da
Constituição Federal e das regras de transição fixadas no ADCT 19,
tornaram regular a condição de estabilidade por ela alcançada. Isto
porque sua admissão não se deu para cargo em comissão ou função de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008761-03.2018.8.26.0477 -Voto no 14178
5
confiança (art. 19, §2o, do ADCT) e sim para cargo de natureza
permanente (...)” (fls. 311/312, g.n.).
Não se desconhece que o art. 19, do ADCT,
reconheceu estabilidade excepcional ao servidores não concursados,
não lhes alcançando os mesmos direitos dos servidores aprovados por
concurso público.
Ocorre que, se por um lado, deve a Administração,
nortear seus atos pela legalidade, por outro, deve respeitar os princípios
da segurança jurídica e da confiança legítima dos administrados.
No caso em questão, foi a ré Nancy Silvina
contratada em 1981, sob o regime celetista (fl. 76). Em 1986, por meio
de lei municipal, foi convertida em servidora estatutária, tendo sua
estabilidade confirmada pelo art. 19, do ADCT da CR de 1988. Em
1992, por meio de Ato n.o 03/92, da Mesa da Câmara Municipal de
Praia Grande (órgão a que era vinculada), foi confirmada como
servidora estatutária e estável no cargo de telefonista (fls. 172/173) e em
1993, por meio de Ato da Mesa n.o 05/93, foi aposentada por tempo de
serviço, com proventos integrais e plano de saúde (fl. 203), ato este
considerado legal por r. sentença do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, em 2002 (fl. 174).
Trata-se, pois de situação consolidada no tempo e
concernente a direito sensível de particular (aposentadoria), devendo ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008761-03.2018.8.26.0477 -Voto no 14178
6
aplicados os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.
Nesse sentido, de acordo com Marçal Justen Filho,
“A segurança jurídica indica a redução da incerteza no âmbito da
conduta dos sujeitos que atuam na sociedade. A segurança jurídica
apresenta uma relevância ainda mais destacada relativamente à
atuação estatal. Num Estado de Direito, a conduta dos agentes estatais
deve ser previsível...Além da segurança jurídica, pode-se aludir ao
princípio da confiança legítima dos administrados relativamente à
atuação estatal...As expectativas e os direitos derivados de atividades
estatais devem ser protegidos, sob o pressuposto de que os particulares
têm a fundada confiança de que o Estado atua segundo os princípios
da legalidade, da moralidade e da boa-fé. O administrado deve e pode
confiar na atuação estatal. Os particulares orientam a própria conduta
de acordo com as condutas estatais. A participação estatal na produção
de uma situação produz a confiança do particular...é inquestionável a
tendência à proteção de situações materiais constituídas em vista de
atos administrativos defeituosos, especialmente quando presente o
requisito da boa-fé do particular. Ou seja, toda atuação administrativa
deve configurar-se como lícita e se traduzir em atos jurídicos
compatíveis com a ordem normativa. Se houver defeito em algum ato
administrativo, impõe-se a sua correção. No entanto, podem ocorrer
situações em que a correção do ato defeituoso seja apta a acarretar
danos insuportáveis ou incompatíveis com o direito, a serem arcados
por um ou por alguns particulares. Nesse caso e estando presente a
boa-fé do interessado, deve prevalecer a situação concreta gerada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008761-03.2018.8.26.0477 -Voto no 14178
7
ato proveniente do Estado, ainda que eivado de defeitos” (in Curso de
direito administrativo, 11a. edição, São Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, 2015, pp. 1439-1442, g.n.).
Nesse sentido, de proteção da segurança jurídica e da
confiança legítima dos administrados, em situações consolidadas
decorrentes de atos administrativos defeituosos, é a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:
“O que revela incontroverso, nesse contexto, é que os
postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da
proteção da confiança, enquanto expressões do Estado
Democrático de Direito, mostram-se impregnados de elevado
conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as
relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922,
Rel. para acórdão Min. Gilmar Mendes), em ordem a viabilizar
a incidência desses mesmos princípios sobre comportamentos
de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado (os Tribunais de
Contas, inclusive), para que se preservem, desse modo,
situações consolidadas e protegidas pelo fenômeno da 'res
judicata'” (AgR no MS n.o 27.506, 2a. Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, j. 04.12.2012, g.n.).
“A fluência de tão longo período de tempo culmina por
consolidar justas expectativas no espírito dos administrados
(ou dos servidores públicos ou, ainda, dos pensionistas) e,
também, por incutir, neles, a confiança da plena regularidade
dos atos estatais praticados, não se justificando
ante a
aparência de direito que legitimamente resulta de tais
circunstâncias a ruptura abrupta da situação de estabilidade
em que se mantinham, até então, as relações de direito público
entre o agente estatal (ou o seu pensionista), de um lado, e o
Poder Público, de outro” (AgR na MC no MS n.o 30.535,
decisão monocrática, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29.09.2014,
g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008761-03.2018.8.26.0477 -Voto no 14178
8
Na mesma linha já entendeu este Eg. Tribunal de
Justiça:
“CONSTITUCIONAL
E
PREVIDENCIÁRIO
-
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL - APOSENTADORIA - NEGATIVA DE
REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -
DECADÊNCIA AFASTADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO HÁ
MAIS
DE
CATORZE
ANOS
-
CASSAÇÃO
-
INADMISSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA
JURÍDICA - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 1. É de decadência e
não de prescrição o prazo do art. 10, I, da Lei Estadual no
10.177/98. Transcurso do prazo decenal não verificado.
Decadência afastada. 2. Servidor público municipal inativo.
Aposentadoria. Registro do ato que concedeu o benefício
negado pelo TCE por não preencher os requisitos necessários à
aposentação. Processo administrativo instaurado visando à
cassação da aposentadoria. Inadmissibilidade. Aposentadoria
concedida há mais de catorze anos. Situação consolidada no
tempo.
Exegese
do
princípio
da
segurança
jurídica.
Inexistência de fraude ou má-fé por parte do servidor.
Precedentes desta Corte. Segurança concedida. Sentença
mantida.
Reexame
necessário
desacolhido”
(Reexame
Necessário
n.o
0002476-95.2011.8.26.0108,
Rel.
Décio
Notarangeli, 9a. Câmara de Direito Público, j. 27.01.2016, g.n.).
E esta Colenda 10a. Câmara:
“PREVIDÊNCIA
-
Pensão
por
morte
-
Ato
administrativo - Revisão - Decadência - Cassação do benefício
- Impossibilidade: A Administração Pública decai do direito de
revisão do ato administrativo quando transcorrido o prazo de
dez anos previsto no art.10, inc.I, da Lei Estadual 10.177/98,
ressalvada apenas as hipóteses de má-fé do destinatário. Os
princípios da boa-fé e da segurança jurídica obstam a
cassação de benefício pago por longos anos. JUROS - Art. 5o
da Lei 11.960/09 - Correção monetária - Inconstitucionalidade
por
arrastamento:
Diante
da
declaração
de
inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5o da Lei
no 11.960/09, a correção monetária se faz pelos índices que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008761-03.2018.8.26.0477 -Voto no 14178
9
prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela
prática do Tribunal de Justiça, aplicável na atualização não
modulada
dos
débitos
judiciais”
(Apelação
n.o
0000216-25.2013.8.26.0286, Rela. Teresa Ramos Marques, j.
29.08.2016, g.n.).
A situação da ré Nancy Silvina, pois, consolidada no
tempo desde a sua aposentadoria em 1993 há mais de 26 anos,
portanto -, efetivada por meio de ato administrativo ora apontado como
defeituoso, em boa-fé do particular, não pode e não deve ser desfeito,
sob pena de violação da segurança jurídica e da proteção da confiança
dos administrados.
Assim, é o caso de manutenção integral da r.
sentença que julgou improcedente a ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator